Tribunal: TJSP
Processo: 1064426-05.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. SENTENÇA QUE CONCEDE SEGURANÇA E PERMITE RECOLHIMENTO DO ITBI COM BASE NO VALOR CORRIGIDO DA ARREMATAÇÃO FEITA PELA IMPETRANTE, SEM INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS ATÉ O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA SERVENTIA PREDIAL. PRONUNCIAMENTO ACERTADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO ATINENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. SENTENÇA QUE CONCEDE SEGURANÇA E PERMITE RECOLHIMENTO DO ITBI COM BASE NO VALOR CORRIGIDO DA ARREMATAÇÃO FEITA PELA IMPETRANTE, SEM INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS ATÉ O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA SERVENTIA PREDIAL. PRONUNCIAMENTO ACERTADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO ATINENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO (IPCA-E).